Tribunal: STF
Processo: HC 251316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Luís da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.461.266/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 28.1.2019, pelo juízo da Primeira Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções Penais de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0001104-56.2016.4.03.6181), às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato majorado). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao paciente por duas restritivas de direito, consistentes em uma prestação pecuniária de dois salários mínimos e em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal. Tem-se na sentença condenatória:



    “Consta dos autos que, em agosto de 2010, MARIA EFIGÊNIA ROSSI contratou os serviços de JOSÉ LUIZ DA SILVA e RAFAEL SANCHES BARRETO, a fim de que intermediassem o requerimento do benefício de prestação continuada ao idoso. Na época, o benefício (NB nº 88/542.448.024-8) foi deferido na APS da Penha/SP, em setembro/2010, e pago de 08/2010 a 04/2011. 



    Conforme restou apurado pelo INSS, em procedimento de revisão, o benefício nº 88/542.448.024-8 foi irregularmente concedido, uma vez que os denunciados induziram a Autarquia em erro. 



    Com efeito, o requerimento de Benefício Assistencial ao Idoso de MARIA EFIGÊNIA ROSSI continha informação falsa, qual seja, de que era maritalmente separada de Sebastião Batista Rossi (fl. 254, do volume I, do apenso I). 



    O processo concessório do referido benefício irregular foi confeccionado por JOSÉ LUIZ DA SILVA e RAFAEL SANCHES BARRETO, que providenciaram documentação e a protocolaram junto ao INSS, cobrando quatro parcelas de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), da primeira denunciada, após a concessão do benefício. 



    O laudo pericial de fls. 327/331 (apenso I, volume II) concluiu que as assinaturas de Maria Eugênia (fls. 246, 247, 249 e 254) partiram do pulso de JOSÉ LUIZ DA SILVA; assim como, que à assinatura à guisa de 'procurador' de fl. 249, partiu do punho de ENZO FIGUEIREDO PINTO” (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    3. A impetrante informa ter interposto recurso de apelação, que foi provido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região para redimensionar a pena imposta ao paciente para um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direito.



    Acrescenta terem sido opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal Regional. Esclarece que, diante da ausência de intimação para a sessão de julgamento dos aclaratórios, foram opostos novos embargos de declaração, também rejeitados.



    Relata a interposição de recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.461.266/SP. 



    4. Em 15.5.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 6.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO FRAUDULENTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não existe nenhuma previsão legal de intimação da Defensoria Pública para o julgamento de embargos de declaração na esfera penal, os quais são apresentados em mesa e independem inclusive de publicação de pauta. 



    2. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    3. A pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP. Inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    4. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação pecuniária foi fixada em 2 salários-mínimos e não há, segundo o aresto recorrido, demonstração da hipossuficiência do réu, que declarou auferir renda mensal compatível. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 3).



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 25.9.2024.



    5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a irresignação reside no fato de que o defensor público oficiante no presente feito não fora intimado acerca da sessão de julgamento dos primeiros Embargos de Declaração opostos pela Defesa, razão pela qual o acórdão prolatado, bem como os demais atos subsequentes, deveriam ser anulados” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a prerrogativa em comento não decorre da regulamentação do procedimento relativo aos Embargos de Declaração, e sim da própria legislação federal ora vigente – a intimação pessoal é expressamente prevista no artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, no artigo 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94 e no artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50. A prerrogativa, além de advir da lei, possui amplo alcance objetivo, não havendo que se falar na necessidade de requerimento prévio da Defesa ou de pedido de sustentação oral neste sentido” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a ausência de intimação do defensor é caso de nulidade, visto que houve flagrante cerceamento da defesa do paciente e ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Dessa forma, não restam dúvidas de que não se trata de mero erro material, mas sim, caso de nulidade absoluta sendo nulos todos os atos subsequentes no processo, devendo ser reconhecida a flagrante ilegalidade suportada pelo assistido” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma, também, que “o juízo de 2ª instância incorreu em excesso ao fixar o valor da prestação pecuniária em 2 (dois) salários mínimos. Ao manter o patamar da prestação pecuniária, simplesmente afirmou que esta estava de acordo com a situação econômica do réu, sem avaliar a própria situação em si” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Tribunal utilizou-se de expressões vagas, como ‘situação econômica do condenado’, sem avaliar no caso concreto – ou, pelo menos, sem expor sua avaliação – i) porque o valor estabelecido é suficiente para prevenção e reprovação; ii) qual a extensão dos danos e, novamente, porque o valor estabelecido a atende a esta extensão; e iii) qual a situação econômica do condenado e, por fim, ainda que sendo repetitivo, porque o valor estabelecido a atende a esta situação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “REQUER, liminarmente, a suspensão do curso de eventual execução penal nos autos de nº 001104-56.2016.4.03.6140, em trâmite perante a 1ª Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções Penais de São Paulo – TRF3, enquanto não for julgado o mérito da presente ação mandamental.



    REQUER, ainda, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reformar o acórdão proferido nos autos de nº 001104- 56.2016.4.03.6140, a fim de declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração e de todos os atos subsequentes; e a diminuição da prestação pecuniária para o mínimo previsto em lei” (fl. 7, e-doc.1). 



    6. Em 15.1.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se à Relatora” (e-doc. 6).



    7. Os autos vieram-me conclusos em 16.1.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 25.9.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 15.1.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante juntou aos autos apenas a sentença condenatória, o relatório do recurso de apelação interposto pela defesa dos réus e o acórdão impugnado nesta impetração. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora